Tribunal: TJPA
Processo: 0005971-35.2016.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005971-35.2016.8.14.0035

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL. TRATAMENTO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DOS ENTES PUBLICOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME ART. 196 DA CF. VALOR DE MULTA DIÁRIA REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO PARCIALMENTE.

1.

Os recorrentes interpuseram Apelação Cível, inconformados com a sentença que determinou o fornecimento de medicamento para paciente portador de glaucoma crônico em ambos os olhos.

2.

Alegaram em suas razões recursais, que não podem fornecer os medicamentos em razão da limitação dos recursos públicos, que possui orçamento limitado, com base no princípio da reserva do possível, pugnando pela diminuição da multa diária fixada em sentença. Requerendo a reforma da sentença de 1º grau.

3.

No presente caso, trata-se de direito a saúde que é um direito constitucional fundamental, sendo dever do Estado (art. 196 da CF), tendo comprovado o paciente a
necessidade em receber os medicamentos pleiteados, conforme receituários médicos (fls. 17 e 24). Dessa maneira, demonstrada a imprescindibilidade, não há como desobrigar o Município de Óbidos e o Estado do Pará do seu dever constitucional de fornecê-lo.

4.

Ademais, o STF no julgamento da STA nº 175, destacou que a
cláusula da reserva do possível, ressalvado justo motivo objetivamente aferível, não pode ser invocada, pelo Estado, com o propósito de exonerar-se do cumprimento de obrigações constitucionais, notadamente referentes a direitos fundamentais.

5.

Por fim, entendo que deve ser diminuído o valor da multa diária fixada em 1º grau, para R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.

Recurso conhecido. Provido parcialmente.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER OS RECURSOS DE APELAÇÃO, CONCEDENDO-LHES PROVIMENTO PARCIAL
, apenas para diminuir o valor da multa diária para
R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 23 de maio de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de DUAS APELAÇÕES CIVEIS interpostas pelo MUNICÍPIO DE ÓBIDOS e pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença (id. 5579040) prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos, que nos autos da Ação Civil Pública com Obrigação de Fazer, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente os pedidos formulados na inicial.

Em síntese, versam os autos sobre Ação Civil Pública com Obrigação de fazer, proposta pelo Ministério Público do Estado, em substituição a Mario Gonzales dos Santos, alegando que o substituído sofre de glaucoma crônicos em ambos os olhos, necessitando dos medicamentos
duo travatan colírio, cosopt colírio, azopt colírio, ou os medicamentos de custo mais baixo: maleato de timolol, brimonidina e travoprosta.
Requerendo o procedimento da Ação para que sejam fornecidos os medicamentos pleiteados.

Em sentença, o juízo
a quo
julgou procedente os pedidos contidos na inicial, determinando que o Município de Óbidos junto ao Estado do Pará, forneçam os medicamentos necessários para o tratamento da saúde do substituído processual Mario Gonzales dos Santos, mantendo os termos da liminar concedida. (id. 5579040)

Contra essa sentença, o Município de Óbidos interpôs Apelação Cível, alegando que ente municipal não pode arcar com os custos dos medicamentos, em razão do princípio da reserva do possível, existindo escassez de recursos e verbas para a saúde, devendo as ações serem planejadas e fundadas, passando por critérios técnicos e multidisciplinares, para que ocorra a efetivação do direito fundamental. Requerendo o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença. (id. 5579041)

Inconformado, o Estado do Pará também interpôs Recurso de Apelação, alegando que as atividades do ente Estatal devem ser limitadas, em razão dos limites orçamentários do Estado, de acordo com o princípio da reserva do possível, defendendo que os pedidos de medicamentos devem ser limitados as regras dispostas pelo Ministério da Saúde e pelos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas – PCDT, alegando que o valor da
astreinte
fixada na sentença é elevada, pugnando pela diminuição. Requerendo o provimento do presente Recurso. (id. 5579046)

Em contrarrazões, a parte recorrida alega que o Município e o Estado não podem se fundar no princípio da reserva do possível, para negar prestação de serviços públicos, afirmando que a saúde é dever do Estado e direito de todos, com fundamento no art. 196 do CF e art. 263 CE. Requerendo o desprovimento dos Apelos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau, pugnou conhecimento e parcial provimento dos recursos, apenas no que se refere ao valor da multa diária fixada, defendendo que deve ser diminuída para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (id. 5732612)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos, e passo a apreciá-los sob os seguintes fundamentos.

O caso em análise, trata do direito à saúde inserido no rol dos direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal de 1988, expresso no art. 6º do diploma referido, que trata dos
direitos
sociais.

Art. 6º
São direitos sociais
a educação,
a saúde
, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Grifei)

Adiante, a Carta Constitucional, disciplina a Saúde no art. 196, dispondo o seguinte:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como se observa, o litígio em questão gira em torno de um bem tutelado pelo Estado de notória importância: a saúde, que, enquanto direito social, cumpre ao Estado proteger, recuperar e promover ações que viabilizem o livre acesso dos cidadãos de forma universal e igualitária, de modo a
dar efetividade
à norma constitucional.

Não se pode deixar de notar ainda que a saúde é indissociável do direito à vida, eis que este direito, esculpido no art. 5º da Constituição Federal, transcende o direito de não ser morto, de permanecer vivo, mas também refere-se ao direito de ter uma vida digna (LENZA, Pedro.
Direito constitucional esquematizado
. 14 ed.
São
Paulo: Saraiva, 2010, p. 748).

Neste sentido, pela análise dos autos e das peças acostadas, verifica-se que restou inegavelmente demonstrada a necessidade do interessado em receber os medicamentos
duo travatan colírio, cosopt colírio, azopt colírio, ou os medicamentos de custo mais baixo: maleato de timolol, brimonidina e travoprosta,
prescrito por profissional da saúde, conforme receituários médicos (fls. 17 e 24). Dessa maneira, demonstrada a imprescindibilidade, não há como desobrigar o Município de Óbidos e o Estado do Pará do seu dever constitucional de fornecê-lo.

Assim, é o posicionamento da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À INTEGRIDADE HUMANA. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I- Ação Civil Pública visando garantir o fornecimento dos medicamentos DONEPEZILA 10mg, BUP 150mg, RISPERIDONA 2mg e MEMANTINA 10mg, necessários para o tratamento do paciente forma regular, diagnosticado com doença neurológica progressiva.

II- Preliminar de Incompetência da Justiça Comum. O Estado do Pará alega que a competência para incorporação/financiamento do medicamento é da União, razão pela qual deveria integrar a lide, devendo ser reconhecida a incompetência da Justiça Comum para processar e julgar o feito. A autonomia entre os entes federados na gestão do SUS permite que o cidadão demande em face do ente federal, estadual ou municipal, em relação ao qual trava relação jurídica direta, em razão a solidariedade entre os entes federados. Preliminar rejeitada.

III- O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

IV- Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de funções estatais e da discricionariedade da Administração, e, no quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria da reserva do possível.

VI- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão unânime.
(TJE-PA, Órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público, Relator: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, julgamento: 04/04/2022, publicação: 20/04/2022, Processo nº
0811309-34.2019.8.14.0040)

Ademais, não merecem acolhimento as alegações dos apelantes, referentes ao não fornecimento dos medicamentos, em razão da existência de recursos limitados da Administração Pública com base no princípio da reserva do possível.

Pois bem, o STF no julgamento da Suspensão de Tutela Antecipada nº 175 de relatoria do Min. Celso de Mello, destacou que a
cláusula da reserva do possível, ressalvado justo motivo objetivamente aferível, não pode ser invocada, pelo Estado, com o propósito de exonerar-se do cumprimento de obrigações constitucionais, notadamente referentes a direitos fundamentais, neste sentido destaco trecho do voto do Ministro:

“Não se mostrará lícito, contudo, ao poder público, em tal hipótese, criar obstáculo artificial que revele – a partir de indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou político - administrativa – o ilegítimo, arbitrário e censurável proposito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos de condições materiais mínimas de existência.” (ADPF 45/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, informativo/STF nº 345/2004).

Por fim, no que se refere ao valor da multa diária fixada na sentença, ressalto que a
astreinte
tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta.

Outrossim, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim entendo que o valor fixado na sentença de 1º grau
,
deve ser diminuído para
R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo
pertinente a manutenção da multa diária em caso de descumprimento da decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, mudando-se apenas o valor arbitrado.

ANTE O EXPOSTO, CORROBORANDO COM O PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DOS APELOS, CONCEDENDO-LHES PROVIMENTO PARCIAL,
apenas para diminuir o valor da multa diária para
R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
,
mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus demais termos, conforme fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, 23 de maio de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 31/05/2022